Tribunal: TRF3
Processo: 5000633-61.2024.4.03.6111
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GILBERTO RODRIGUES JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
409/907)

5000633-61.2024.4.03.6111

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000633-61.2024.4.03.6111

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: DIJALMA DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ ANDRE DA SILVA - SP321120-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROBERTO NICOLAU SCHORR JUNIOR - SP196545-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOAO PEDRO FURIAN DINIZ - SP496630-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE RURAL E ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame:

- Apelação em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de reconhecimento de tempo especial, denegando a aposentadoria por tempo de contribuição.

II. Questão em discussão:

- Analisar a possibilidade de deferimento da justiça gratuita, a ocorrência de cerceamento de defesa, a fim de proporcionar a oitiva de testemunhas e a produção de prova pericial para a comprovação da especialidade da atividade.

III. Razões de decidir:

-Os proventos percebidos pelo(a) autor(a), cerca de R$ 4.737,40 (quatro mil, setecentos e trinta e sete reais e quarenta centavos) brutos não mitigam a declaração de pobreza. Justiça gratuita deferida.

- No que tange ao pedido de produção de prova pericial, razão não assiste à parte autora, considerando-se que incumbe à ela instruir a petição inicial com os documentos destinados a provar suas alegações, nos termos do artigo 434, do novo Código de Processo Civil.

- Além do que, para comprovar o exercício da atividade especial para alguns dos lapsos foram carreados os perfis profissiográficos previdenciários, o que afasta a necessidade de deferimento de nova prova técnica.

- Por outro lado, quanto à prova testemunhal, da análise dos autos, verifica-se que há início de prova material (CTPS com registros como trabalhador rural) e que houve requerimento da parte autora pela sua produção.

- O julgamento antecipado da lide, quando necessária a produção de provas ao deslinde da causa, implica em cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença proferida.

- Necessidade de remessa da demanda ao juízo a quo ̧ para regular processamento do feito, com a produção de prova testemunhal.

IV. Dispositivo e tese

- Sentença anulada.

- Preliminar acolhida.

-Apelação da parte autora prejudicada no mérito.

Tese de julgamento:

Caracterizado o cerceamento de defesa, quando necessária a produção de provas para o deslinde da lide, o que acarreta a nulidade do decisum.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, 8a Turma, Ap 00302247620174039999, Relator Desembargador Federal Newton de Lucca, e-DJF3 12/12/2017

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000633-61.2024.4.03.6111

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: DIJALMA DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ ANDRE DA SILVA - SP321120-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROBERTO NICOLAU SCHORR JUNIOR - SP196545-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOAO PEDRO FURIAN DINIZ - SP496630-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando o reconhecimento de tempo rural e especial, além da concessão do benefício da aposentadoria por tempo de contribuição.

Na r. sentença, o dispositivo restou assim consignado:

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos, e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, apenas para CONDENAR o INSS a averbar o caráter especial do trabalho prestado pelo autor nos períodos de 01/09/2013 a 30/10/2014 e de 01/01/2018 a 31/12/2019, com a respectiva conversão para tempo comum até 13/11/2019, mediante o fator de conversão 1,4.

Revogados os benefícios da justiça gratuita, nos termos da fundamentação, condeno a parte autora, por ter decaído da maior parte do pedido, a arcar com as custas processuais devidas e a pagar honorários advocatícios à parte ré, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Havendo interposição de apelação (desde que tempestiva), intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo legal (artigo 1.010, §§ 1o e 2o, do CPC). Caso sejam suscitadas questões preliminares não acobertadas pela preclusão em sede de contrarrazões, deverá o recorrente ser intimado para se manifestar na forma do artigo 1.009, § 2o, do CPC.

Após, remetam-se os autos ao E. TRF da 3a Região com nossas homenagens, independentemente de juízo de admissibilidade (artigo 1.010, § 3o, do CPC).”. (ID n. 356765976)

Em razões recursais, a parte autora requer a concessão da justiça gratuita e também o provimento do recurso, para anular a sentença a quo, por cerceamento de defesa, a fim de que o Juízo designe audiência para oitiva de testemunha e a confecção de prova pericial para a comprovação da especialidade da atividade. No mérito, sustenta que faz jus ao enquadramento, assim como, à concessão da aposentadoria vindicada. (ID n. 356765980)

É o relatório.

SM

VOTO

Tempestivo o recurso e respeitados os demais pressupostos de admissibilidade recursais, passo ao exame da matéria objeto de devolução.

JUSTIÇA GRATUITA

Do compulsar dos autos, verifica-se que a parte autora apresentou declaração, no sentido de não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais e demais emolumentos, atende às disposições das Leis nos 7.115/83, 1.060/50 e 7.510/86.

Além do que, não se olvide que o salário-mínimo para garantir a subsistência de uma família, frise-se subsistência, foi calculado pelo DIEESE em R$ 4.013,08 para setembro de 2016 (http://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html).

De se observar que, de acordo com o entendimento desta E. Turma os benefícios da justiça gratuita serão concedidos, nos casos em que os proventos do segurado não superem o valor teto da previdência, ou seja, R$ 7.786,02 (teto da previdência em 2024).

Assim, os proventos percebidos pelo(a) autor(a), cerca de R$ 4.737,40 (quatro mil, setecentos e trinta e sete reais e quarenta centavos) brutos não mitigam a declaração de pobreza.

CERCEAMENTO DE DEFESA

No que tange ao pedido de produção de prova pericial, razão não assiste à parte autora, considerando-se que incumbe à ela instruir a petição inicial com os documentos destinados a provar suas alegações, nos termos do artigo 434, do novo Código de Processo Civil.

Além do que, para comprovar o exercício da atividade especial para alguns dos lapsos foram carreados os perfis profissiográficos previdenciários, o que afasta a necessidade de deferimento de nova prova técnica.

Não se pode olvidar que, sendo este formulário o documento oficial destinado à prova de atividades especiais para fins previdenciários, qualquer discussão, dúvida, imperfeição, contradição ou omissão deve ser previamente resolvida junto a quem emitiu o documento, que no caso é o empregador. E em não sendo resolvida de forma amigável entre empregador e empregado a discussão da matéria deve ser feita no Juízo competente, o Juízo Trabalhista, com a intervenção do INSS.

Em sede de ação previdenciária, não cabe a discussão desta lide.

Por outro lado, quanto à necessidade de produção de prova testemunhal, da análise dos autos, verifica-se que há início de prova material (CTPS com registros como trabalhador rural) e que houve requerimento da parte autora pela sua produção (id 356765971).

Preceituam os arts. 370 e 355, I do Código de Processo Civil (CPC 2015), respectivamente, que:

"Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias."

"Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas"

In casu, aplicável a exegese dos referidos dispositivos legais, uma vez que a produção da prova testemunhal se torna indispensável à comprovação da atividade campesina desenvolvida pela parte autora.

Assim, o julgamento antecipado da lide, quando necessária a produção de provas ao deslinde da causa, implica em cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença proferida.

Corroborando o entendimento acima exposto, trago à colação precedentes desta Corte:

"PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA. UNIÃO ESTÁVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO DECISUM PARA REALIZAÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL.

I- Dispõe o art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal que "aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes".

II- Existe relevante matéria de fato que torna inafastável a realização de prova oral em audiência, absolutamente imprescindível para a plena constatação do direito da postulante. Com efeito, para a comprovação da união estável entre a autora e o falecido se faz a constatação, dentre outras provas, por meio da prova testemunhal. No entanto, observo que a prova testemunhal não foi produzida, não obstante tenha sido requerido pela corré. Observo, pois, que o magistrado não deu o merecido realce às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, deixando de contemplar, em toda a sua dimensão, o princípio do devido processo legal. Assim sendo, forçosa a conclusão de ter havido evidente cerceamento de defesa, uma vez que a produção de prova testemunhal no caso em testilha era imprescindível para a colmatação da convicção do julgador acerca do reconhecimento da união estável.

III- Os efeitos da decisão judicial transitada em julgado não são oponíveis a terceiros que não participaram da relação jurídica processual.

IV- Sentença anulada ex officio. Apelação prejudicada."

(TRF3, 8a Turma, Ap 00302247620174039999, Relator Desembargador Federal Newton de Lucca, e-DJF3 12/12/2017).

"PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - VIOLAÇÃO DO DIREITO CONSTITUCIONAL À AMPLA DEFESA - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA ANULADA.

1. O julgamento da lide, sem propiciar a produção da prova testemunhal, expressamente requerida, consubstanciou-se em evidente cerceamento do direito constitucional à ampla defesa.

2. Recurso provido, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à Vara de origem, para que se dê prosseguimento ao feito, com a realização das provas requeridas e a prolação de nova decisão."

(5a Turma, AC no 2002.03.99.013557-9, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, j. 18.06.2002, DJU 08.10.2002, p. 463).

Nesse contexto, impositivo, pois, remeter-se a demanda ao juízo a quo ̧ para regular processamento do feito, com a produção de prova testemunhal.

Ante o exposto, acolho a matéria preliminar, para deferir a justiça gratuita e anular a r. sentença de primeiro grau e determinar a remessa dos autos à Vara de origem, para o seu regular processamento, conforme fundamentado e julgo prejudicada aapelação da parte autora no mérito.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE RURAL E ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame:

- Apelação em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de reconhecimento de tempo especial, denegando a aposentadoria por tempo de contribuição.

II. Questão em discussão:

- Analisar a possibilidade de deferimento da justiça gratuita, a ocorrência de cerceamento de defesa, a fim de proporcionar a oitiva de testemunhas e a produção de prova pericial para a comprovação da especialidade da atividade.

III. Razões de decidir:

-Os proventos percebidos pelo(a) autor(a), cerca de R$ 4.737,40 (quatro mil, setecentos e trinta e sete reais e quarenta centavos) brutos não mitigam a declaração de pobreza. Justiça gratuita deferida.

- No que tange ao pedido de produção de prova pericial, razão não assiste à parte autora, considerando-se que incumbe à ela instruir a petição inicial com os documentos destinados a provar suas alegações, nos termos do artigo 434, do novo Código de Processo Civil.

- Além do que, para comprovar o exercício da atividade especial para alguns dos lapsos foram carreados os perfis profissiográficos previdenciários, o que afasta a necessidade de deferimento de nova prova técnica.

- Por outro lado, quanto à prova testemunhal, da análise dos autos, verifica-se que há início de prova material (CTPS com registros como trabalhador rural) e que houve requerimento da parte autora pela sua produção.

- O julgamento antecipado da lide, quando necessária a produção de provas ao deslinde da causa, implica em cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença proferida.

- Necessidade de remessa da demanda ao juízo a quo ̧ para regular processamento do feito, com a produção de prova testemunhal.

IV. Dispositivo e tese

- Sentença anulada.

- Preliminar acolhida.

-Apelação da parte autora prejudicada no mérito.

Tese de julgamento:

Caracterizado o cerceamento de defesa, quando necessária a produção de provas para o deslinde da lide, o que acarreta a nulidade do decisum.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, 8a Turma, Ap 00302247620174039999, Relator Desembargador Federal Newton de Lucca, e-DJF3 12/12/2017

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu acolher a matéria preliminar, para deferir a justiça gratuita e anular a r. sentença de primeiro grau e determinar a remessa dos autos à Vara de origem, para o seu regular processamento, conforme fundamentado e julgar prejudicada a apelação da parte autora no mérito, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão